Tribunal: TJDFT
Processo: 0016001-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016001-32.2016.8.07.0001 RECORRENTE: RACHEL MARQUES DE CARVALHO GOMES RECORRIDA: BROOKFIELD MB SPE 076 S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INFORTÚNIOS NO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INAPLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. STATUS QUO ANTE. MULTA MORATÓRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Os infortúnios no setor da construção civil relacionam-se com os riscos do próprio negócio da empresa, não evidenciando hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel. 2. A impontualidade na entrega da unidade imobiliária adquirida na planta, por culpa da responsável pelo empreendimento, é fato, por si só, que autoriza a rescisão contratual e gera indenização decorrente da mora. 3. O juiz poderá reduzir a cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte e a penalidade se mostrar excessiva, de acordo com o artigo 413 do Código Civil. 4. A multa moratória estipulada no contrato de 0,5% (meio por cento) por mês de atraso sobre o valor atualizado do imóvel é excessiva, razão pela qual se deve aplicar 0,5% (meio por cento) por mês de atraso sobre o valor devidamente atualizado pago pelo consumidor, a fim de evitar enriquecimento ilícito. 5. Deu-se parcial provimento ao apelo. A recorrente suscita dissenso pretoriano com julgados do STJ, alegando violação aos artigos 413 e 944 do Código Civil, art. 6o do Código de Direitos do Consumidor e 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido teria deixado de observar os Temas 970 e 996, ambos de recursos repetitivos da Corte Superior, quanto ao caráter reparatório da cláusula penal, que constitui pacto secundário acessório, sendo que a pré-fixação da multa no contrato atenderia aos interesses das partes, garantindo a segurança jurídica. Articula que a recorrida deve ser condenada ao pagamento da multa contratual de 0,5% sobre o preço do imóvel atualizado, nos termos da cláusula 7.3.1.2. do contrato entabulado entre as partes. No ID 16545544, a recorrente pleiteia que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico João Paulo Inácio de Oliveira, OAB/DF no 27.709. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a tese recursal quanto à não observância dos Temas 970 e 996, ambos de recursos repetitivos da Corte Superior, uma vez que não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1374530/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1809148/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/10/2019). Ademais, para analisar a tese recursal a fim de se aferir se a ora recorrida deve ou não, ser condenada ao pagamento da multa contratual de 0,5% sobre o preço do imóvel atualizado, nos termos da cláusula 7.3.1.2. do contrato entabulado entre as partes, seria imprescindível o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que todas as publicações referentes à recorrente e à recorrida, sejam feitas, respectivamente, em nome dos patronos João Paulo Inácio de Oliveira, OAB/DF no 27.709, bem como Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027